Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019449-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES - CPF: 701.890.501-01 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – APLICAÇÃO DO INDÍCE MAIS ELEVADO
SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO PELO AGENTE ENQUANTO PRIMÁRIO –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns.

Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas.

O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000498-08.2017.8.11.0006 – código n. 211458, que deferiu o pedido defensivo e alterou a fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime de 3/5 para 40%, com base no artigo 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019, no que se refere à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O agravante alega que, para a consecução da futura progressão de regime em relação à condenação pelo delito equiparado a hediondo, o correto é o uso da fração de 3/5, que equivale a 60% da pena, uma vez que ele é reincidente em crime comum.

Ademais, ressalta não ser possível a fixação de frações distintas para a progressão de regime em caso de condenações diversas, motivo pelo qual, considerando a soma de todas as penas, deve ser fixada a fração única do delito hediondo, no caso, de 60%.

Com essas considerações, postula a retificação do cálculo de pena a cumprir, nos termos da fundamentação supra.

Finalmente, em caso de indeferimento dos pleitos, prequestiona diversos dispositivos legais, requerendo o enfrentamento expresso de todas as matérias ventiladas, viabilizando-se o possível debate das questões nos Tribunais Superiores (Id. 57582987).

A defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 57582987).

Não houve retratação (Id. 57582987).

A Procuradoria-Geral de Justiça não examinou a tese referente à fixação de fração única para todas as condenações, limitando-se a manifestar-se sobre a fração a ser fixada para o crime de tráfico de drogas, ocasião em que opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 58560461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A primeira controvérsia aduzida pelo agravante se refere ao percentual a ser adotado no cálculo de pena do reeducando para a concessão de futura progressão de regime prisional em relação à condenação por crime equiparado a hediondo, praticado em 29 de abril de 2016, conforme guia n. 4500-55.2016.811.0006, ocasião em que o agente já ostentava condenação anterior, mas por crime comum (Id. 57582982).

Depreende-se do caderno processual que
Fabrício da Silva Bispo de Moraes
cumpria, em regime fechado, a pena unificada de 17 anos e 6 meses de reclusão, pelos crimes de furto, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (Id. 57582986).

Conforme extrai-se do feito, em relação ao crime de tráfico de drogas, o magistrado de origem deferiu o pleito defensivo que visava a aplicação da fração de 40% de cumprimento da pena para a futura progressão de regime, ao argumento de que a alteração efetuada no art. 112 da LEP é mais benéfica ao reeducando e deve retroagir em seu favor.

Contra essa conclusão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que no momento da prática do crime de tráfico de drogas o agente era reincidente em crime doloso, pois ostentava condenação pelo delito de furto, circunstância que exige a aplicação da fração de 60% de cumprimento da pena para a futura progressão de regime, inclusive porque o espírito da nova lei seria o recrudescimento das regras de progressão de regime dos apenas reincidentes.

Não obstante os referidos argumentos, é sabido que na interpretação e aplicação das leis, não cabe ao julgador atribuir primazia à
mens legislatoris
em detrimento daquilo que efetivamente se encontra positivado em nosso ordenamento.

A respeito do tema, trago à colação as insubstituíveis ponderações do Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello:

“É preciso advertir, neste ponto, que a ‘mens legislatoris’ representa fator secundário no processo hermenêutico, pois, neste, o que se mostra relevante é a indagação em torno da ‘mens legis’, vale dizer, a definição exegética do sentido que resulta, objetivamente, do texto da lei.

(...)

Em suma: a lei vale por aquilo que nela se contém e que decorre, objetivamente, do discurso normativo nela consubstanciado, e não pelo que, no texto legal, pretendeu incluir o legislador, pois, em havendo divórcio entre o que estabelece o diploma legislativo (‘mens legis’) e o que neste buscava instituir o seu autor (‘mens legislatoris’), deve prevalecer a vontade objetiva da lei, perdendo em relevo, sob tal perspectiva, a indagação histórica em torno da intenção pessoal do legislador
” (STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 401.337/PE, Rel. Min. Celso de Mello; data do julgamento: 14.6.2005; data da publicação: 2.9.2005).

Destarte, conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Percebe-se que uma diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diz respeito ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

A doutrina esclarece que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a regra do inciso V do art. 112 da LEP:

“VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo,
na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado
,
não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte
, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394) – destaquei.

A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP:

“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.210/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime
”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO DE DROGAS – AGRAVADO - REINCIDENTE -
PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PACOTE ANTICRIME - ARTIGO 112 DA LEP - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS E COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA SIMPLES - LACUNA LEGISLATIVA -

INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - LIÇÃO DOUTRINARIA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO STJ - DECISÃO MONOCRATICA DO TJMT - JULGADOS DO TJMG E TJDF - FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40 (QUARENTA POR CENTO) PRESERVADA
-

RECURSO DESPROVIDO. “O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo.” (Pacote Anticrime: Lei no 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371).
A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40 (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples, “à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica”
(TJMT, HC NU 1014748-42.2020.8.11.0000). “Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.” (TJMG, AgExPe no 10525.13.00879-9/001). 1. A nova redação do art. 112, caput e incs. V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

2.
Diante da lacuna legal, [...], reincidente em delito comum (não hediondo ou equiparado), impõe-se aplicar o requisito temporal de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena para fins de progressão prisional, percentual previsto ao primário sentenciado por crime hediondo ou equiparado (art. 112, inc. V, da LEP), por ser esta a hipótese que melhor se adequa à situação do apenado, sem lhe trazer prejuízo. 3. Agravo conhecido e desprovido
.” (TJDF, AgExPe no 07112459720208070000)”
(Agravo em Execução Penal n. 1016265-82.2020.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, Julgado em 1o.9.2020 – destaquei).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À
PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM
– 2.

FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO DE 1/5 (OU 20 % - VINTE POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – 3. PROGRESSÃO DE REGIME – CUMPRIMENTO DE

2/5 (OU 40% - QUARENTA POR CENTO). VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1.
Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.
2. O segregado foi condenado por delito equiparado a hediondo, razão pela qual se torna inviável, para este crime, exigir fração de cumprimento de pena relativa aos crimes comuns, com fração de 1/5 (ou 20% vinte por cento), por se enquadrar em hipóteses diversas da do agravante. 3. Ante a impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado, corroborado pela
possibilidade da interpretação literal da nova regra inserida pelo “Pacote Anticrime”, poderá o apenado progredir de regime desde que cumpra a fração de 2/5 (ou 40% quarenta por cento) de sua pena
.”
(Agravo em Execução Penal, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 30.9.2020 - destaquei).

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, realmente faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime, conforme reconhecido pelo magistrado prolator da decisão agravada, razão pela qual deve permanece inalterada a decisão agravada.

O Ministério Público pugnou ainda pela aplicação da fração referente ao crime de tráfico de drogas para todas as condenações impostas ao recorrente, aduzindo que a unificação das penas faz surgir a necessidade de fixação de uma fração única para a progressão de regime, que no caso deve ser a referente ao crime equiparado a hediondo, praticado quando o agente já era reincidente em crime doloso.

Nesse contexto, afirma que uma vez reconhecida a reincidência do agente, ela passa a ser condição pessoal do condenado, incidindo sobre os requisitos objetivos de todas as condenações, mesmo naquelas condenações anteriores referentes a crimes comuns.

Entretanto, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entendo que a referida tese não pode ser acolhida, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns praticados enquanto o agente era primário, em execução de condenação por crime equiparado a hediondo por agente reincidente.

De acordo com o que consta no feito, o agente foi condenado por vários furtos e furtos qualificados, todos praticados enquanto era primário, e posteriormente por tráfico de drogas, reconhecendo-se, quanto ao delito equiparado a hediondo, a sua reincidência em crime doloso.

Assim, aplicar a mesma fração para todos os delitos equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores por uma condição pessoal que não existia anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência.

Ademais, no caso em análise haveria a extensão da fração prevista para a progressão de crimes hediondos para crimes comuns de furto e furto qualificado, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa na Lei de Execuções Penais, que determina o cumprimento de frações diversas para crimes comuns e hediondos.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCURSO ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DO USUFRUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – TERMO A QUO FIXADO COMO SENDO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – INCONFORMISMO DO PARQUET – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONTAGEM DO REQUISITO OBJETIVO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – REEDUCANDO REINCIDENTE TANTO NO CRIME COMUM QUANTO NO HEDIONDO –
REQUISITO OBJETIVO QUE SE APURA DA SOMA DE 3/5 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/6 DA PENA DO CRIME COMUM – RECURSO PROVIDO
. A teor do entendimento pacificado das Cortes Superiores, a superveniência de nova condenação durante a execução penal – seja por fato anterior ou posterior –, interrompe o prazo para a obtenção de eventuais benefícios prisionais e implica na realização de novo cálculo de liquidação da pena, a fim de ser considerado como termo inicial para a obtenção de novos benefícios, a data em que a última condenação transitou em julgado para o Ministério Público.
O apenado reincidente que, durante a execução da pena referente a crimes comuns e a um hediondo, comete outro delito hediondo, deve cumprir, para alcançar o requisito objetivo para progressão de regime, 3/5 da pena relativamente ao crime hediondo e 1/6 do restante da sanção alusiva ao delito comum
.”
(Agravo em Execução n. 0019096-62.2014.8.11.0055, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 21.1.2015 – destaquei).

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO APÓS A REGRESSÃO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO - DECISÃO QUE FIXOU A DATA-BASE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TERMO QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO –
PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE TRÁFICO (HEDIONDO) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (COMUM) – PENAS SOMADAS – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 3/5 PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME – CÁLCULO DE UNIFICAÇÃO DE PENA EQUIVOCADO – CONCURSO ENTRE CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM – CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS – REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO QUE SE EXTRAI DA SOMA ENTRE 3/5 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/6 DO CRIME COMUM
– ORDEM CONCEDIDA. Depreende-se da leitura dos artigos 111 e 118 da Lei de Execuções Penais, que não há previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução. Assim, deve ser considerada como data-base a data da última prisão do recorrido, vez que a morosidade da justiça não pode onerar ainda mais a pessoa submetida à custódia estatal.
Para estabelecer-se a maneira correta de calcular o critério objetivo de cumprimento de pena entre um crime hediondo e um crime comum para fins de progressão de regime, primeiramente, calcula-se 2/5 ou 3/5 (se for primário ou reincidente, respectivamente) sobre a pena imposta ao crime hediondo. Em seguida, deve ser encontrada a fração de 1/6 correspondente ao crime comum. Ao final, somam-se as parcelas encontradas (2/5 ou 3/5 da pena fixada ao crime hediondo e 1/6 da pena fixada ao crime comum), que será o tempo de pena a ser cumprido para a obtenção da progressão de regime
.”
(
Habeas Corpus
n. 0079213-87.2014.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 29.7.2014 – destaquei).

Urge ressaltar ainda que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Assim, entendo que a referida ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a tese do Ministério Público, pois caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Finalmente, embora o agravante postule a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais, é sabido que
uma vez fundamentada a decisão judicial e citados os motivos do convencimento do julgador,
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020